Tribunal: TJES
Processo: 5005178-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005178-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MANOEL FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória pleiteada, determinando a suspensão dos descontos relativos a um contrato de cartão de crédito consignado e impondo multa diária em caso de descumprimento.

2. O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige que o fornecedor esclareça claramente o consumidor sobre os termos da contratação.

3. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas ao agravado, que estava acostumado a contratar empréstimos consignados convencionais.

4. A medida mais razoável é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto no benefício previdenciário do agravado até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado à parte autora, notadamente hipossuficiente da relação.

5. A periodicidade das astreintes deve ser ajustada para incidir por ato de descumprimento, e não diariamente, adequando-se à natureza da obrigação.

6. Recurso parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa imposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Banco
BMG
S.A.
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES (id 39314541) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Manoel Ferreira de Souza
, deferiu o pedido de tutela provisória, determinando que a instituição financeira se abstenha de proceder descontos na aposentadoria e de incluir o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id 8117560), o agravante sustenta, em síntese,

que
(i)
o requerente não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória;
(ii)
a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado;
(iii)
a multa arbitrada deve ter periodicidade mensal, e não diária; e
(iv)
a multa em caso de descumprimento se revela exorbitante. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão de id. 8344770,
antecipei os efeitos da tutela apenas para alterar a periodicidade da multa arbitrada em caso de realização de descontos no benefício previdenciário do autor, que deve incidir a cada ato de descumprimento, e não diariamente.

O agravante pretende a reforma de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, compostura na qual se admite o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, presente hipótese de cabimento e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o processamento do agravo.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual o agravado narra ter contratado empréstimo consignado (nº 46638251) no valor de R$1.432,61 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos) junto à instituição financeira agravante, mas foi surpreendido ao perceber que os valores descontados em seu benefício pelo banco eram referentes ao pagamento das taxas de cartão de crédito consignado, o qual não reconhece.

Nesse sentido, a decisão do magistrado
a quo
sintetiza que o agravado

“
contatou o banco requerido, através do Procon Municipal (NA 23.04.0242.001.00043-3), pelo que foi informado de que contratou empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. O requerido lhe informou, ainda, que além da disponibilização do primeiro crédito, houve o segundo crédito em 23/11/2018, no valor de R$ 249,95 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e um
terceiro crédito no valor de R$ 112,66
(cento e doze reais e sessenta e seis centavos), que segundo o requerido totaliza o montante de R$ 1.432,61 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos). Narra o requerente, que
reconhece apenas o primeiro e o segundo crédito
e que o terceiro valor disponibilizado foi depositado em sua conta bancária de forma compulsória pelo requerido.

Alega que
não foi informado sobre a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito
, em especial, o requerido falhou em esclarecer a forma de pagamento do empréstimo, que se dá por descontos mensais sucessivos e variáveis em favor do réu, apenas no valor mínimo do cartão de crédito, acumulando, assim, juros, encargos, rotativo e IOF, não permitindo que a dívida diminua ou acabe. Alega que,
mesmo após sete anos de descontos, o saldo devedor só aumenta impossibilitando a quitação da dívida.

Segue narrando o requerente que,
mesmo após os sete anos de descontos das parcelas da avença, ainda possui um saldo devedor atual de R$1.194,05
(um mil, cento e noventa e quatro reais e cinco centavos), contudo, até o mês de outubro/2023,
os descontos já amontavam um total de R$3.752,82
(três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos).
” (id 39314541).

Assim, por entender presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a Instância Primeva deferiu o pleito antecipatório determinando que o agravante suspenda os descontos realizados no benefício de aposentadoria do agravado e se abstenha de incluir o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. A operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003, e posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei 13.172/2015 (que alterou a Lei 10.820/2003), majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°
1
.

Portanto, é importante deixar claro que, apesar da possibilidade de fraude apontada no contrato de id. 53843056, o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato dos instrumentos contratuais, mas sim se tal modalidade de contratação de cartão de crédito consignado foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
2
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
3
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
4
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
5
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pelo agravante.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de “abater” a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto, o consumidor alega ter contratado um empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, aduzindo inclusive que não o recebeu ou o desbloqueou, mas que lhe foram disponibilizados três créditos em sua conta, o primeiro de R$ 1.070,00, o segundo de R$ 249,95 e um terceiro compulsório de R$ 112,66, totalizando a quantia de R$ 1.432,61. Ademais, o banco coligiu fatura (id 41950449) indicando que o cliente teria feito três “saques”, correspondentes aos valores disponibilizados.

Nesse viés, as únicas operações que o banco consegue demonstrar do agravado, vinculadas ao cartão consignado, são os “saques”, na verdade, transferências bancárias via TED que independem de cartão ou senha (id 8117563 – p. 06), as quais demonstram, a meu ver, a intenção deste de contratar meros empréstimos consignados, como afirma em sua exordial, e não o cartão de crédito do banco BMG.

Com efeito,
n
ão há provas d
o desbloqueio do cartão de crédito, tampouco d
a
sua
utilização para compras
comerciais

e
outros fins
.

Outrossim, as faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que tais faturas foram encaminhadas ao agravado, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que as faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Ademais, cumpre ratificar que o agravado sempre entabulou com as instituições financeiras contratos de empréstimos consignados convencionais, nunca um cartão consignado, conforme observo pelo extrato de pagamento INSS (id 33462435), o que reafirma a verossimilhança de suas alegações.

Ademais, em análise dos documentos colacionados pelo banco em contestação, sobretudo pelo seu documento de identificação e dos contratos de crédito colacionados (id 41950434, 41950439, 41950443), constatei também que
o agravado é iletra
do
, o que torna imprescindível que o banco esclareça verbalmente e de forma clara exatamente o que ele está contratando.

Não obstante, identifico que
as assinaturas das testemunhas do instrumento de nº 53843056 possuem a mesma caligrafia
, as quais inclusive divergem das de seus respectivos documentos pessoais, o que gera dúvidas sobre a possibilidade de fraude do instrumento (id 53843056).

A medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto no benefício previdenciário do agravado até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado à parte autora, notadamente hipossuficiente da relação.

Assim, não vislumbro a presença de fundamentos aptos a afastar a determinação judicial para que o banco agravante cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do agravado, até mesmo porque esta conclusão encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO.
1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato.
2. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012311, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

Em relação ao valor da
multa
cominatória estabelecida pelo juízo
a quo

no montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), constato que esta deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Na verdade, considero este o único meio de compelir o banco agravante a imediatamente fazer cessar os descontos que estão sendo efetuados aparentemente de modo irregular no benefício previdenciário do agravado, sendo o valor das
astreintes
compatível com o poderio econômico da instituição financeira recorrente.

Outrossim, constato a necessidade de que as
astreintes
estabelecidas na decisão agravada tenham a sua
periodicidade alterada
para se tornarem compatíveis com a obrigação a ser cumprida.

O art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Em outras palavras, deve ser observado pelo juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, deixando de ser observado tais requisitos, a multa pode e deve ser revista, seja ela vencida ou vincenda.

No presente caso, a periodicidade da multa coercitiva relativa à suspensão dos descontos foi estabelecida de forma incompatível à obrigação fixada.

Com efeito, se os descontos referentes a serviços supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdenciário do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por
cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada vez que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse a cobrança indevida dos serviços não contratados pelo agravado, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA.
Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada.
Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional.
Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para
R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
LIMINAR NA ORIGEM DE DEFERE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR E ARBITRA MULTA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CADA DESCONTO POSTERIORMENTE EFETIVADO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
VALOR COMPATÍVEL COM O PODER ECONÔMICO DO AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Empréstimos. Desconto em folha de pagamento e débitos das prestações em conta corrente.
Limitação dos descontos mensais a 30% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para suas necessidades básicas. Caracterização da conduta desidiosa do banco, mesmo após a antecipação de tutela concedida e referendada na sentença. Dever de pagar a multa por cada desconto indevido.
Redução, todavia, do valor da multa a patamar suficiente e compatível com a obrigação. Exegese do art. 537, do CPC. Recurso provido em parte para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.” (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

A meu ver, esta nova periodicidade, além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Após ser notificada do conteúdo da decisão objurgada, a instituição financeira passou a ter o encargo de cumprir a simplória obrigação de fazer que lhe foi imposta, de modo que eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da instituição financeira recorrente, não havendo que falar em violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Outrossim, não se há de cogitar em enriquecimento desmedido de uma das partes, eis que o magistrado
a quo
, de maneira diligente, já fixou o limite do valor das astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – quantia que somente será alcançada caso o agravante realize vinte descontos indevidos, o que certamente decorrerá de sua manifesta e inaceitável desídia –, montante que, a meu ver, serve como estímulo ao cumprimento da obrigação imposta na ordem judicial.

Destaca-se, todavia, que não há necessidade de trocar a periodicidade da multa diária em caso de inclusão do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, por apresentar compatibilidade em seu aspecto temporal. Assim, a mudança de periodicidade deve alcançar
apenas
a determinação de suspensão de descontos sobre o benefício previdenciário do autor, pelos motivos já expostos.

Por tais razões,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento
apenas
para alterar a periodicidade da multa arbitrada em caso de realização de descontos no benefício previdenciário do autor, que deve incidir
a cada ato de descumprimento
, e não diariamente, confirmando a
tutela recursal já antecipada
.

É como voto.

1
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, in verbis: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

2
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

4
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

5
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.